Tribunal: STF
Processo: ARE 1300804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL- ICMS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - SESSÃO DE JULGAMENTO - SUSTENTAÇÃO ORAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - OFENSA NÃO CARACTERIZADA- ICMS - MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 18-A, II, DO DECRETO ESTADUAL Nº 11.803/05 - AFASTADA - REGIME ESPECIAL EM OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA EXPORTAÇÃO - FRAUDE NÃO VERIFICADA - IMUNIDADE RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Não é necessária a produção de prova pericial quando o acervo probatório mostrar-se suficiente ao juízo de convencimento motivado. Caso em que o exame da matéria sub judice independe da realização de perícia contábil. 2- Não existe, na situação específica, previsão legal ou regulamentar para o acompanhamento de sessão de julgamento, no âmbito administrativo, pelo contribuinte ou seu procurador, nem de realização de sustentação oral, inexistindo, destarte, violação dos princípios constitucionais pela realização dos procedimentos administrativos na forma noticiada. 3- Restando demonstrado que as mercadorias estavam compreendidas em remessas de lotes para o exterior e que se referiam à venda de produtos com fins específicos de exportação, afasta-se a incidência do ICMS, diante da imunidade prevista no art. 155, X, "a" da CF e no art. 3º, inc. II e parágrafo único da Lei Complementar nº 87/96. " (TJMS. Apelação Nº 0800547-84.2012.8.12.0031 - Caarapó, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 26/04/2016)



    Esse julgado foi integrado ao exame de sucessivos aclaratórios, cujos respectivos acórdãos foram assim ementados:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – RECONHECIDAS – PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES – AQUISIÇÃO DE SOJA PARA FORMAÇÃO DE LOTES PARA EXPORTAÇÃO – ALTERAÇÃO DO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO – PROIBIÇÃO POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 18-A DO DECRETO 11.803/2005 – SUJEIÇÃO DA EMPRESA AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO E ACRÉSCIMOS, INDEPENDENTEMENTE DE TER HAVIDO COMPROVAÇÃO OU ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO OU FRAUDE QUE O DISPOSITIVO VISA COIBIR – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA PLENA DO DISPOSITIVO LEGAL – PRECEDENTE DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DETERMINAR O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO (ICMS) E RESPECTIVOS ACRÉSCIMOS. 1 – Tendo o Acórdão sido omisso em manifestar-se quanto a violação de artigo de texto legal, bem como contraditório ao afirmar a validade do restante do referido Decreto e por basear-se em julgado que decidiu em sentido contrário, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar tais defeitos. 2 – Soja adquirida para formação de lote para exportação. Falta de comprovação da efetiva exportação e retificação posterior do Registro de Exportação. 3 - Havendo retificação do Registro de Exportação (RE), após a data da averbação, a empresa fica sujeita ao recolhimento do imposto. Inteligência do artigo 18-A do Decreto 11.803/2005, como forma de coibir simulação ou fraude, independentemente de terem sido efetivamente constatadas. 4 – Embargos de Declaração recebidos com efeitos infringentes para, sanando a omissão e contradição, julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, manter a exigibilidade do ICMS e exigível e executável a respectiva Certidão de Dívida Ativa, prosseguindo a Execução Fiscal em seus termos. " (TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 0800547-84.2012.8.12.0031/50000 - Caarapó, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Nélio Stábile , j: 19/07/2016)



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – RECONHECIDAS – PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES – AQUISIÇÃO DE SOJA PARA FORMAÇÃO DE LOTES PARA EXPORTAÇÃO – ALTERAÇÃO DO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO – PROIBIÇÃO POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 18-A DO DECRETO 11.803/2005 – SUJEIÇÃO DA EMPRESA AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO E ACRÉSCIMOS, INDEPENDENTEMENTE DE TER HAVIDO COMPROVAÇÃO OU ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO OU FRAUDE QUE O DISPOSITIVO VISA COIBIR – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA PLENA DO DISPOSITIVO LEGAL – PRECEDENTE DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DETERMINAR O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO (ICMS) E RESPECTIVOS ACRÉSCIMOS. 1 – Tendo o Acórdão sido omisso em manifestar-se quanto a violação de artigo de texto legal, bem como contraditório ao afirmar a validade do restante do referido Decreto e por basear-se em julgado que decidiu em sentido contrário, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar tais defeitos. 2 – Soja adquirida para formação de lote para exportação. Falta de comprovação da efetiva exportação e retificação posterior do Registro de Exportação. 3 - Havendo retificação do Registro de Exportação (RE), após a data da averbação, a empresa fica sujeita ao recolhimento do imposto. Inteligência do artigo 18-A do Decreto 11.803/2005, como forma de coibir simulação ou fraude, independentemente de terem sido efetivamente constatadas. 4 – Embargos de Declaração recebidos com efeitos infringentes para, sanando a omissão e contradição, julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, manter a exigibilidade do ICMS e exigível e executável a respectiva Certidão de Dívida Ativa, prosseguindo a Execução Fiscal em seus termos." (TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 0800547-84.2012.8.12.0031/50000 - Caarapó, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Nélio Stábile , j: 11/07/2017) 



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGINT NOS EDCL NO RECURSO ESPECIAL Nº 1879032-MS - DETERMINAÇÃO PARA REEXAME DAS MATÉRIAS APRESENTADAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ADM DO BRASIL LTDA – REJULGAMENTO QUE NÃO ALTERA OS EMBARGOS OUTRORA JULGADOS - ACÓRDÃO INTEGRALMENTE MANTIDO." (TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 0800547-84.2012.8.12.0031/50000 - Caarapó, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Nélio Stábile , j: 27/07/2021)



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CORREÇÃO, ESCLARECIMENTOS E OU FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. DESNECESSIDADE DE ACLARAMENTO – MERO INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO PELO NÃO ACOLHIMENTO DA TESE OSTENTADA PELA RECORRENTE – MERA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, PORQUE TODAS AS QUESTÕES FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS - EMBARGOS REJEITADOS." (TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 0800547-84.2012.8.12.0031/50000 - Caarapó, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Nélio Stábile , j: 30/08/2021)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LV, 150, IV, e 155, II, § 2º, II e X, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Quanto à Petição nº 67365/2023 (evento 436), observo que a jurisprudência desta Suprema Corte rechaça a modificação da causa de pedir e do pedido deduzido em sede recursal extraordinária, com base na alegação de fato superveniente. Nesse sentido, transcrevo as seguintes ementas:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PARA CUSTEIO, DENTRE OUTROS BENEFÍCIOS, DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.540-RG/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, declarou a inconstitucionalidade do art. 85 da LC estadual 62/2002, anotando que os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão 'regime previdenciário' não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos. II - Conquanto nesse precedente não se tenha a determinação de restituição dos valores descontados, anoto que em caso análogo, também em procedimento de repercussão geral da questão constitucional, a Corte pontificou: É devida a devolução aos pensionistas e inativos de contribuição previdenciária indevidamente recolhida (…), sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal [RE 580.871/SP (RG na QO), Rel. Min. Gilmar Mendes]. III O pleito de suspensão do processo, em razão de ainda pender de decisão definitiva a ADI 3.106/MG, é insubsistente, pois não houve a concessão de medida cautelar nem a entrega da prestação jurisdicional definitiva, pelo Plenário desta Corte, nesses autos. Impõe-se, portanto, atentar para o disposto no art. 102, § 2º, da Constituição Federal, que prevê expressamente efeito vinculante e eficácia contra todos em relação às decisões definitivas de mérito proferidas pelo Plenário do STF nas ações diretas de inconstitucionalidade. IV - Inovação da causa de pedir e do pedido em razão de fato superveniente à interposição do recurso extraordinário. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o disposto no art. 462 do Código de Processo Civil não se aplica na instância extraordinária [ARE (AgR) 665.710-GO, Rel. Min. Gilmar Mendes]; AI (AgR-Ed-Ed) 542.892, Rel. Min. Ellen Gracie; RE (Ed-AgR) 418.473, de minha relatoria]. V Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 655330 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 12/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 1. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. VANTAGENS PESSOAIS. EXCLUSÃO NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/1998. 2. FATO SUPERVENIENTE. INVOCAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 850189 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 12-06-2014 PUBLIC 13-06-2014)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente